Tribunal: TJSP
Processo: 2263707-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263707-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JONAS
ELIAS DE OLIVEIRA, é agravado CONSTRUTORA OTAGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263707-60.2019.8.26.0000 -Voto no 36.699
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 9a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: JONAS ELIAS DE OLIVEIRA (devedor)
AGRAVADA: CONSTRUTORA OTAGA LTDA (credora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO GALVÃO MEDINA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (descumprimento de acordo entabulado pelas partes).
Decisão, que deferiu penhora no rosto dos autos, à consideração de
crédito do devedor havido em ação de desapropriação. Recurso do
devedor. Desprovimento.
VOTO No 36.699
RELATÓRIO Agravo de instrumento, devedora, em etapa de
cumprimento de julgado, questiona decisão, que deferiu penhora no rosto dos
autos.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
179).
Informações da instância da causa, a fls. 204/205.
Contraminuta, a fls. 207/214.
FUNDAMENTAÇÃO
Em etapa de cumprimento de julgado, não indicando o
devedor, agravante, sucedâneo constritivo, menos gravoso, com o débito
exequendo alcançando patamar superior a quatro milhões de reais, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263707-60.2019.8.26.0000 -Voto no 36.699
3
indicações de crédito, em favor do devedor, noutro processo (ação de
desapropriação), a circunstância legitima alternativa de penhora no rosto dos
autos, na forma do artigo 860, do Código de Processo Civil.
E, aquele crédito, dizendo respeito ao direito de
propriedade, não se confunde com suposta natureza alimentar, oriunda da
atividade do agravante como advogado.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator